Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-42.2015.8.11.0088
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001525-42.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA COSTA BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSNEI ALVES DUARTE (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT, BEM COMO EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Josnei Alves Duarte,
nos autos da ação penal n. 1525-42.2015.811.0088 (código 58431), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, foi denunciado e processado pela prática dos ilícitos previstos no artigo 147,
caput
, e artigo 307,
caput,
ambos do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou extinta a punibilidade do acusado, tendo em vista a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, na ocasião, estabeleceu honorários advocatícios ao defensor dativo, fixando-os em valor correspondente a 2,5 URH’s da Tabela da OAB/MT, consoante os termos da sentença anexa (Id. 115279002, pp. 81-82).

O advogado dativo, Dr. Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT n. 14.462/B, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais vistas (Id. 115279002, pp. 86-93) que seja reformada a sentença de primeiro grau apenas no tocante aos honorários arbitrados, devendo eles serem majorados para o valor correspondente a 10 URH’s, com base na Tabela da OAB/MT.

Nas contrarrazões recursais (Id 115279002, pp. 100-106) o
parquet
entende que não assiste razão ao advogado dativo, e pede o desprovimento do recurso interposto, sustentando que o magistrado singular não está vinculado exclusivamente à tabela de honorário da OAB/MT, e o valor fixado atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta superior instância, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, após o deslinde processual, o magistrado singular julgou extinta a punibilidade de
Josnei Alves Duarte,
quanto aos delitos previstos
no artigo 147,
caput
, e artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal, em razão da incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, na ocasião, estabeleceu honorários advocatícios ao defensor dativo, fixando-os em valor correspondente a 2,5 URH’s da Tabela da OAB/MT, consoante os termos da sentença anexa (Id. 115279002, pp. 81-82).

No caso em comento, o presente apelo interposto por seu advogado dativo visa discutir, tão somente, o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do trabalho desenvolvido em defesa do sentenciado.

Com razão, em parte, o apelante.

Os referidos honorários advocatícios fixados ao advogado dativo é um direito legítimo, em razão do labor desenvolvido nos autos em apreço.

Sabe-se que,
na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Vale ressaltar que o causídico nomeado atuou desde o início da instrução criminal, apresentando resposta à acusação, participando de audiências e apresentando os memoriais finais.

Assim, sem delongas, o valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar a Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 9.213,95 (nove mil, duzentos e treze reais, e noventa e cinco centavos), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância, fixando-os em favor do
Dr. Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT n. 14.462/B, em 9
URH’s (unidade referencial de honorários).

Expeça-se a Certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022